Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716349-41.2018.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargada: Alexandre In Piao Gomes Lim O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária LTDA Webers Tecnologia Informática EIRELI D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 14669611) interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra o acórdão (Id. 14317156) que provimento ao recurso interposto pelos embargados. Em suas razões recursais a sociedade anônima recorrente alega que atendeu à determinação judicial em caráter liminar para se abster de inserir o nome dos embargados em cadastros de proteção ao crédito (Id. 5412237). Isso não obstante, de acordo com documento juntado aos autos (Id. 5412415), a embargante inseriu o nome da sociedade empresária O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Ltda no Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN). Por fim, em que pese ter sido a questão amplamente debatida no acórdão recorrido, a sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A sustenta que que a inscrição do nome da recorrida no Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) não tem natureza de cadastro negativo. Feitas essas considerações, manifeste-se a embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da eventual aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 81 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator